Tribunal: TJDFT
Processo: 0700654-28.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ART. 3° DO DECRETO-LEI 911/69. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. MÉRITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Conforme o artigo 1.012, § 1o, inciso III do Código de Processo Civil, a sentença que extingue o feito sem resolução do mérito produz efeitos imediatamente, recebendo-se apelação apenas no efeito devolutivo. Para antecipação da tutela recursal, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que "o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação".1.1. Hipótese em que a autora não demonstrou a probabilidade de provimento do recurso, bem como riscos de dano grave ou de difícil reparação com a manutenção da sentença.

2. Prova da constituição em mora do devedor fiduciário é pressuposto indispensável para o manejo da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69 (artigo 3o e Súmula 72, STJ: “a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. 2.1. Instada a emendar a inicial para comprovar a constituição em mora do devedor, expressamente ressaltada a necessidade de recebimento da notificação no endereço, ou juntada de instrumento de protesto, embora ciência da determinação pela autora, não fez tal comprovação.

3. Não basta o envio do instrumento de constituição em mora ao endereço registrado em contrato, imprescindível seja o instrumento ali recebido, hipótese que restou infrutífera nos autos ante a ausência do réu.

4.Na hipótese, não atendido o comando da emenda à inicial, escorreita a sentença pela qual indeferida a petição inicial e, por consequência, extinto o feito sem julgamento do mérito.

5.Desnecessária prévia intimação pessoal antes da extinção do processo nos termos do parágrafo primeiro do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).

6.Recurso conhecido e não provido.